Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0721701-04.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ADVOCACIA CAMPOS DE MIRANDA IMPETRADO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Excelentíssimo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado na determinação de averbação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis registrados no 4o RIDF – 11.334 e 11.335 -, por ofícios (412/98, 2358/98 e 2384/00) que atenderam ao ofício circular 1390/00-ed oriundo da 4a Vara de Falências e Concordatas do Rio de Janeiro. Assinala que figura como adjudicante dos imóveis e, tendo apresentado a respectiva carta para registro, este foi negado por conta da indisponibilidade. Destaca a legitimidade passiva do Corregedor da Justiça para o mandamus, ao oficiar à serventia extrajudicial para fazer cumprir a determinação emanada da Justiça Fluminense. Informa que teve conhecimento do ato coator em 09/05/23, com a nota de exigência lavrada pelo 4o RIDF. Considera ilegal o ato de averbação da indisponibilidade, solicitado por ofício e não por meio de precatória (CPC 236 e 260). Razão pela qual não poderia ser atendido pelo Corregedor. Requer, liminarmente, o cancelamento das citadas averbações nas matrículas 1134 e 1135 – no 04 em ambas -, para fins de registro da carta de adjudicação dos imóveis. 2. Conforme precedente deste Conselho Especial, citado pelo impetrante, o Corregedor da Justiça tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus: EMENTA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. CORREGEDOR DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA. 1. Tendo o Corregedor de Justiça do Distrito Federal determinado à serventia extrajudicial o cumprimento do disposto em ofício encaminhado por Juízo de outra comarca, passa a ser a autoridade coatora e, assim, legítima para responder ao mandamus impetrado para combater tal ordem. 2. Agravo regimental provido. (Ac 692940, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2013). Não vislumbro periculum in mora que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, até porque a impetração se deu após o decurso do prazo conferido pelo cartório para o cumprimento das exigências, 25/05/23 (id 47369695). Ausente, assim, risco de ineficácia da medida caso seja finalmente deferida por este Conselho (Lei 12016/09, art. 7°, III). 3. Indefiro a liminar. Notifique-se o Exmo. Sr. Corregedor da Justiça do DF e dos Territórios para as informações que julgar necessárias. Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator